Tribunal: TJMT
Processo: 1029703-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029703-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA BRAGA - CPF: 086.152.251-68 (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S):

MARIA EUGÊNCIA BRAGA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASEP - PROVA PERICIAL CONTÁBIL -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA REPETITIVO No 1300 DO STJ – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os honorários periciais devem guardar proporcionalidade com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Tratando-se de perícia contábil para verificação de aplicação de índices em conta PASEP, que demanda cálculos aritméticos de baixa complexidade, impõe-se a redução do valor arbitrado.

3. Verificada a existência de tema repetitivo afetado pelo STJ (Tema 1300) que discute exatamente a matéria objeto da ação principal - ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP - necessária a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1018887-74.2021.8.11.0041
ajuizada por
MARIA EUGENIA BRAGA
, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 4.375,00, indicado pelo expert, e deferiu que o pagamento seja efetuado pela parte requerida, na forma parcelada, em duas parcelas iguais de R$ 2.187,50, sendo a primeira antes do início dos trabalhos periciais e a segunda antes da entrega do laudo, conforme proposto.

Ainda, determinou a intimação do banco requerido para efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que os honorários devem ser proporcionais ao trabalho a ser realizado pelo perito, considerando o grau de zelo, o bom senso do profissional, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho.

Assevera que o ônus do pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora, nos termos do art. 95 do CPC/15, ou, subsidiariamente, que seja rateado entre as partes.

Por fim, requer a suspensão do processo principal em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute exatamente a matéria objeto da ação originária.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso
(ID 312018895
).

Sem contraminuta (certidão de ID 318916893).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
MARIA EUGENIA BRAGA

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer n. 1018887-74.2021.8.11.0041
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
aduzindo fazer jus aos rendimentos e atualizações de valores depositados em conta bancária junto ao requerido, referentes ao programa PIS/PASEP.

Alegou que recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais de sua conta PASEP, ou seja, não lhe foi permitido naquela ocasião o resgate devidamente corrigido do saldo credor de sua conta individual, fato que lhe causou lesão patrimonial, pois não houve a correção devida dos índices governamentais.

Narrou que a Lei Complementar no 26/1975, dispõe que as importâncias creditadas nas contas do PASEP abertas no Banco do Brasil, estão facultadas aos titulares das contas a retirada das parcelas com juros e correção monetária ao final de cada exercício financeiro.

Ressaltou que ao requerer o levantamento do valor depositado, não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito. Assim, solicitou histórico de sua conta PASEP para poder entender o que tinha ocorrido com o seu benefício, pois o valor existente é irrisório, ante o tempo em que o numerário se encontrava em poder do Banco do Brasil.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 221.136,70.

O requerido apresentou contestação no ID 79135529 e a parte autora impugnação (ID 85805101).

Ao sanear o processo, o magistrado entendeu imprescindível a realização de prova pericial e nomeou como perito judicial, a Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda.

A empresa MEDIAPE requereu a homologação dos honorários periciais no valor de R$4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), a ser depositados na conta bancária para início dos trabalhos (ID 162521632).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho,
homologou os honorários periciais no valor indicado pelo expert e deferiu que o pagamento seja efetuado pela parte ré, na forma parcelada, em duas parcelas iguais de R$ 2.187,50, sendo a primeira antes do início dos trabalhos periciais e a segunda antes da entrega do laudo, conforme proposto, bem como determinou a intimação da parte ré para efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso.

Pois bem.

A controvérsia principal deste recurso cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários periciais.

O magistrado de primeiro grau homologou a proposta apresentada pelo perito judicial no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), por entender que tal quantia encontra-se compatível com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Contudo, o agravante sustenta que o valor arbitrado mostra-se excessivo, considerando a baixa complexidade da perícia a ser realizada, que consiste em simples cálculos aritméticos.

Razão assiste ao agravante neste ponto.

Os honorários periciais devem ser fixados em quantia proporcional à complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a perícia contábil visa verificar eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Trata-se, portanto, de perícia que demanda cálculos aritméticos de baixa complexidade, consistentes na verificação da aplicação correta dos índices de remuneração na conta PASEP da parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.
(N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

Assim, considerando a natureza e complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a redução dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao ônus do pagamento dos honorários periciais, o art. 95 do CPC/15 estabelece:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

No caso, conforme consta dos autos, a perícia foi requerida pelo próprio agravante em sua contestação, razão pela qual deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Não há, portanto, razão para transferir o ônus à parte autora ou determinar o rateio entre as partes.

Por fim, o agravante requer a suspensão do processo principal em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema, já devidamente afetado ao rito dos recursos repetitivos, discute "
a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, se ao titular da conta que questiona os saques ou ao Banco do Brasil enquanto instituição responsável pela gestão do programa
".

Nos termos do art. 1.036, caput, e § 1o, do CPC/15, a afetação de matéria ao rito repetitivo impõe a obrigatória suspensão dos processos pendentes que versem sobre idêntica questão de direito.

Considerando que a ação principal versa sobre alegações de saques ou lançamentos indevidos em conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A., sendo exatamente a matéria objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1300, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo pelo STJ.

Assim, deve ser determinada a suspensão do processo principal até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1300 pelo STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1) Reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a forma de pagamento em duas parcelas iguais;

2) Determinar a suspensão do processo principal (Ação de Obrigação de Fazer no 1018887-74.2021.8.11.0041) até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025